Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-24.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pedreiro. Cessação de auxílio-doença acidentário. Pedido de restabelecimento do benefício ou concessão de aposentadoria. Ação julgada procedente para conceder aposentadoria por invalidez. Prova pericial constatou o comprometimento absoluto e permanente da capacidade laboral do autor. Nexo causal demonstrado. Idade avançada, longo período de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pedreiro. Cessação de auxílio-doença acidentário. Pedido de restabelecimento do benefício ou concessão de aposentadoria. Ação julgada procedente para conceder aposentadoria por invalidez. Prova pericial constatou o comprometimento absoluto e permanente da capacidade laboral do autor. Nexo causal demonstrado. Idade avançada, longo período de afastamento e histórico laboral da parte tornam improvável sua recolocação profissional. Aposentadoria por invalidez devida. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação indevida do auxílio-doença. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Remessa necessária parcialmente provida e apelo do réu desprovido.